Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749556-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao ora agravante que a) promovesse e garantisse, em até 90 (noventa) dias, a prestação do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência que se encontrem na lista de espera por vagas na rede de acolhimento da UNISUAS, custeando as despesas da referida obrigação, e disponibilizando as vagas junto a entidades conveniadas ou, na impossibilidade, em entidades privadas, arcando com os custos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e, ainda, que b) promovesse o incremento quantitativo e qualitativo, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, do número de vagas disponíveis na rede de atendimento UNISUAS, com ênfase na variedade de perfis de usuários atendidos mediante ampliação do número de vagas dos convênios ou parcerias já firmados ou a partir da celebração de novos convênios ou parcerias com entidades privadas de acolhimento de pessoas com deficiência intelectual, física, sensorial ou múltipla, associada ou não a patologias e/ou transtornos mentais. Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (id 21613922), e interposição de agravo interno (id 23391294), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em id 23473898, pela extinção do feito, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto do recurso, em razão da sentença proferida nos autos da ação principal n. 0706230-93.2020.8.07.0018. De fato, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública proferiu decisão de mérito na ação civil pública, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, em sentença juntada aos autos principais no dia 12/02/2021. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator